Tribunal: STF
Processo: ADI 3429
Classe: ADI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-11-22
Data de publicação: 2006-11-22

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
   IMPUGNAÇÃO AOS ARTS. 1º AO 5º E 7º AO 12 DA LEI COMPLEMENTAR Nº
   231/00, DO ESTADO DE RONDÔNIA.
Concessão de incentivos fiscais
   sem prévia celebração de convênio entre os Estados-membros e o
   Distrito Federal. Invalidade. Ofensa ao disposto na letra "g" do
   inciso XII do § 2º do art. 155 da Constituição Federal de
   1988.
Ação que se julga procedente para reconhecer a
   inconstitucionalidade dos arts. 1º ao 5º e 7º ao 12 da Lei
   Complementar rondoniense nº 231/00.